Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-98.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDUZIDO O DANO MORAL.
1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes sobre a dinâmica dos fatos, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção.
2. A condição econômica ostentada pelo recorrente e o fato de o crime não ter se revestido de especial gravidade permitem a minoração da reparação a título de danos morais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o dano moral.